Tribunal: TJPA
Processo: 0806929-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9583 - Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806929-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ISIS KAROLINE BARATA BAIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0806929-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA nº 30.043-A

AGRAVADO: ISIS KAROLINE BARATA BAIA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – PACIENTE PORTADOR DE SURDEZ NEURO SENSORIAL, NEGATIVA DE IMPLANTE COCLEAR INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. DESCABIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra, do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, objetivando a reforma do decisum de id. 89866001 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida custeie a CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR da beneficiária ISIS KAROLINE BARATA BAIA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, processo nº 0832446-26.2023.8.14.0301.

Irresignado com a decisão agravada, a parte recorrente, em apertada síntese, nas razões de id. 13912939, aduz que, embora o procedimento de Implante Coclear esteja no Rol de Procedimentos da ANS, tem a ressalva de que deve obedecer às Diretrizes de Utilização – DUT, estipuladas pela mesma agência reguladora federal. E, neste caso, a metodologia utilizada não é obrigatória.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a eficácia de decisão e, ao final, seja casado o decisum.

Decisão Monocrática de id. 14034020, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas no id. 14093852, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de 2º Grau no id.

15421526, onde se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ... de ... de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em tela, consta da petição inicial que a paciente, criança com 2 anos e 09 meses de idade, iniciou atendimento pelo médico otorrinolaringologista credenciado da HAPVIDA, Dr. Paulo Marcos Fontelles Lima de Araújo, CRM 5432, o qual a diagnosticou com surdez neuro sensorial profunda bilateral com pouco resíduo auditivo (CID: H90-5), prescrevendo reabilitação auditiva através de implante coclear.

Consta ainda no id. 89803807 – Páginas 3-4 dos autos originários, laudo médico emitido pela fonoaudióloga, Dra. Débora Dahan, e parecer fonaudiológico expedido pelo fonoaudiólogo Altair Diniza da Silva,

onde se afirma que a reabilitação auditiva através do implante coclear necessita ser realizada em caráter de emergência, para que não prejudique ainda mais a linguagem verbal, pois o implante coclear deve ser realizado antes dos 3 (três) anos de idade, para que seja eficaz nos seus resultados e objetivos, por se tratar de surdez congênita e não adquirida, possibilitando, após a colocação do implante, a realização de terapias para desenvolvimento da fala e linguagem.

Destaco que o implante coclear está presente no rol de coberturas básicas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que é o órgão regulamentador e responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. Sendo assim, os convênios médicos devem, sim, oferecer a cobertura do procedimento.

Outrossim, especialmente em crianças, quanto mais cedo o implante for feito, melhor, principalmente se feito na surdez pré-lingual (antes de aprender a falar)

Ocorre que a Agravante afirma que o quadro clínico da apelada não se amolda a nenhuma das hipóteses das Diretrizes de Utilização. Porém, em nenhum momento indicou precisamente qual dos requisitos obrigatórios apontados na Diretrizes de Utilização-DUT não teria sido preenchido pela agravada, limitando-se a apresentar alegações meramente genéricas.

De outra parte, além da prescrição médica indicando a reabilitação auditiva através de implante coclear pelo médico credenciado da agravante (id. 89803807 - Pág. 2 dos autos originários), consta ainda nos autos, laudo médico (id. 89803807 – Páginas 3-4 dos autos originários), afirmando que a reabilitação auditiva através do implante coclear necessita ser realizada em caráter de emergência.

Assim, analisando os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados, compreendo correta a decisão recorrida, considerando a necessidade do tratamento ante a enfermidade apresentada pelo recorrido e seu respectivo quadro clínico.

Ademais, cabe somente ao médico que acompanha o paciente e não à junta médica da recorrente, indicar qual o tratamento mais adequado em vista de obter a cura da doença que atinge a parte agravada.

A jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que o plano de saúde deve providenciar o tratamento necessário ao paciente e prescrito pelo médico assistente.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ACÃO DE OBRIGACÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA TOTAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO APÓS JUNTA MÉDICA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO E DA TÉCNICA A SER UTILIZADA QUE É INCUMBÊNCIA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20021418920228260000 SP 2002141-89.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO MÉDICO. ECOENDOSCOPIA ALTA. CONFIRMAÇÃO DE DIAGNÓSTICO. NEOPLASIA SEROSA NO PÂNCREAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. JUNTA MÉDICA. DIVERGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. (TJ-PE - AI: 00097152320198179000, Relator: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 21/12/2020)

Ressalta-se ainda que, o descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa à estrutura judiciária, classificada, inclusive, como crime de Desobediência pelo Código Penal (art. 330 CPB).

Neste sentido, a Justiça deve adotar as ferramentas necessárias para garantir a sua integral efetividade e agir diante de claro descumprimento de ordem judicial, cabendo ao Magistrado, inclusive determinar, dentre outras medidas, a prisão do administrador do plano de saúde, responsável pelo cumprimento da ordem judicial, além da condenação em litigância de má-fé e pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, que poderão ser aplicadas tanto pelo Juízo singular quanto por este Juízo ad quem, em caso de se constatar abuso de direito e litigância de má-fé.

Além disso, no que concerne ao preenchimento dos requisitos para concessão da tutela recursal, entendo que não se faz presente o periculum in mora alegado pelo agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à empresa recorrente.

Em verdade, a agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível para a negativa, como a não cobertura para o evento ou ausência da medicação ou procedimento no rol da ANS, de maneira que o tratamento indicado pelo médico assistente deve prevalecer.

Portanto, ainda que haja decisão da junta médica da agravada no sentido de afastar a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, entendo que cabe somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado em vista de obter a cura da doença que atinge o agravado.

Nesse sentido, é entendimento uníssono da jurisprudência que a recomendação para determinado tratamento é de ordem médica e é o profissional que detém o conhecimento técnico sobre os meios empregados para a cura da doença que acomete o paciente. É de sua responsabilidade a orientação terapêutica, não cabendo às operadoras substituírem os técnicos neste mister, sob pena de se colocar em risco a saúde e a vida do consumidor; Prescrita a necessidade de reabilitação auditiva através de implante coclear, pelo médico assistente da parte autora e estando o procedimento no rol da ANS, resta configurada a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência requerida.

Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também resta atendido, uma vez que o médico especialista que assiste a parte agravada declara a necessidade desse tratamento para doença que comete o paciente. Sendo indiscutível o permanente risco de agravamento de seu quadro clínico com o comprometimento de sua saúde, na medida em que o retardo no tratamento importa em potencial risco de agravamento da doença e à própria qualidade de vida do paciente.

Assim, também não se faz presente o periculum in mora alegado pelo agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à empresa recorrente.

Em verdade, a agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível para a negativa, como a não cobertura para o evento ou ausência da medicação ou procedimento no rol da ANS, de maneira que o tratamento indicado pelo médico assistente deve prevalecer.

Dessa forma, por não restar evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023